Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715584-68.2022.8.07.0020 RECORRENTE: GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDAS: VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. II.1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. II.2 –. ADVOGADO DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO FEITA EM SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. III - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. NECESSIDADE E UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. IV. MÉRITO. IV.1 – APELAÇÃO DO AUTOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO COM COMPROMISSO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULAS EXPRESSAS. IGP-M – ÍNDICE GERAL DE PREÇO DE MERCADO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 1% AO MÊS. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CUMULAÇÃO DE ÍNDICES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CUMPRIMENTO DA LEI N. 9.514/97. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. IV.2. – RECURSO DA ADVOGADA DA RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONALIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO TEMA 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DA ADVOGADA DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. V. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS PELO AUTOR MAJORADOS. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O advogado da parte possui legitimidade ativa para recorrer, em nome próprio, dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença. Preliminar de legitimidade ativada acolhida. 3. Afirmando o magistrado a suficiência dos elementos constantes nos autos e o caráter eminentemente documental da discussão, afastado está, por completo, o alegado cerceamento de defesa. 3.1 A prescindibilidade da prova testemunhal para a solução da controvérsia, tendo em vista a robustez dos documentos reunidos aos autos, faz irretocável, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, o comando judicial que indeferiu o pedido de prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 4. Não encerra abusividade ou onerosidade excessiva a disposição contratual que prevê a incidência de índice de correção monetária cobrado com base no IGP-M mais juros compensatórios em valor fixado na média praticada pelo mercado, em especial porque a clareza da regra assim estabelecida respeita o dever de informação ao consumidor. Tais fatores de correção são destinados a conferir uma compensação à credora pela demora no recebimento integral do preço acordado, porquanto concedeu financiamento à parte adquirente (IGP-M e juros). 5. Inexistente comprovação de vício na consolidação da propriedade em favor da ré, incabível o reconhecimento da nulidade do procedimento. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual: I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas no caso concreto. Fixação dos honorários advocatícios com base no § 2o do art. 85 do CPC. 7. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação da advogada da ré conhecida e provida. Honorários fixados sobre o valor da causa. Majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 369, 370 e 371, todos do Código e Processo Civil, 6o, incisos III e XI, 14, 34, 39 e incisos, 51, 52, 53 e 54 e incisos, todos do Código de Defesa do Consumidor, 85, 117, 113, 422 e 478, todos do Código Civil, 2o da Lei 9.514/1997, e 6o da Constituição Federal, sustentando a necessidade de produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal da ré para a comprovação de falha na relação jurídica estabelecida entre as partes, notadamente devido à ausência de oportunidade de discussão e esclarecimentos necessários acerca das cláusulas contratuais, sob pena de cerceamento de defesa. Afirma não ter a parte recorrida observado o dever de apresentar informações sobre o contrato com clareza. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 369, 370 e 371, todos do Código e Processo Civil, 6o, incisos III e XI, 14, 34, 39 e incisos, 51, 52, 53 e 54 e incisos, todos do Código de Defesa do Consumidor, 422 e 478, ambos do Código Civil, 2o da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “no caso, verificando o magistrado não ser necessária a produção de provas testemunhal e depoimento pessoal do réu, indeferiu o pedido do autor por entender pela ausência de pertinência das provas pretendidas para comprovação do alegado. O juízo de origem também ponderou constarem nos autos as versões das partes e o cunho eminentemente documental da matéria em discussão (Id 52489334). Autorizado estava a assim proceder, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes, porquanto investido de poder jurisdicional para, por meio do devido processo legal, declarar o direito, promover um acertamento entre os contendores e resolver a lide submetida a julgamento” (ID 60084222); “ademais, não merece acolhimento a alegação de falta de fornecimento de informação. Isso porque, o próprio Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Compromisso de Alienação Fiduciária (Id 52489262) prevê expressamente as condições de pagamento do contrato” (ID 60084222); “as mencionadas disposições foram redigidas com clareza e objetividade, nada havendo que possa confirmar a alegada falta de observância pela empresa vendedora/ré do dever de informar o consumidor, no caso, o autor, como comprador de unidade imobiliária. Nesse cenário, tenho por devidamente informadas ao apelante as condições de pagamento e atualização das parcelas, motivo por que reputo cumprido o dever de informação” (ID 60084222). De modo que infirmar tais assertivas é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no REsp n. 1.991.744/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 85, 113 e 117, todos do Código Civil, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No tocante à indicada afronta ao artigo 6o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE O. MOURÃO, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017